Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1711) PROCESSO: 0704625-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ATACADÃO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à COREC, para que permaneçam sobrestados até o julgamento de mérito do RE 714.139 (Tema 745), conforme determinado na decisão de ID 15126421. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014